Tribunal: TJMT
Processo: 1007130-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007130-46.2020
AGRAVANTE: JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA.
AGRAVADOS: EVA TUR TRANSPORTES LTDA - ME, ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA e ESPÓLIO DE JORGINA NOVAIS DA ROCHA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREAS DIVERSAS E CONTÍGUAS – DÚVIDA ACERCA DA EXATA LOCALIZAÇÃO DO BEM SUPOSTAMENTE ESBULHADO – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA.
Em sede de ação reintegratória de posse, o juiz só estará autorizado a conceder liminarmente o interdito pretendido se a prova produzida for induvidosa a respeito da exata localização do bem esbulhado, da posse anterior do autor e de sua perda para o demandado, e, bem assim, o tempo da ação esbulhatória deste.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca Rondonópolis, Dr. Luiz Antonio Sari, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1006428-62/2018, deferiu a liminar de reintegração de posse em favor da parte agravada, e determinou a imediata expedição de mandado de reintegração de posse da agravada no imóvel urbano, pertencente a matrícula de no 67.383, com 22.217 m2, parte do lote 02 do agrupamento (02), zona urbana da cidade de Rondonópolis-MT, devidamente registrado no Cartório do 1o Ofício.
Irresignada, aduz a parte recorrente, em apertada síntese, que a decisão prolatada merece reforma, pois confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo, uma vez que, ao determinar a retirada do requerente da posse do imóvel – a qual possui a mais de 59 anos –, de forma sumária, sem o julgamento do mérito, o juízo está antecipando a sentença. o que não pode, nem deve prosperar.
Esclarece que, é necessária a concessão da tutela recursal de urgência, a fim de suspender a liminar concedida pelo juízo a quo, bem como que seja declarada a nulidade da audiência de justificação realizada no dia 14/11/2018 (id. 16661269 ), uma vez que não há áudios das gravações dos depoimentos, cerceando com o direito de defesa do Agravante, nos exatos termos do art. 1.019, I do CPC.
Afirma que, exerce a posse do imóvel registrado no CRI de Rondonópolis/MT sob a matrícula no: 46808, com área de 23.153,45 mts2, localizado nas imediações da Vila Aurora, e que a decisão agravada reintegrou a empresa na área com 22.217 mts2, registrado sob a matrícula no: 67.383, ou seja, em área diversa da sua.
Desse modo, requer a concessão de liminar recursal, a fim de determinar a suspensão da decisão atacada e, no mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento, a fim de reformar a decisão que deferiu liminar de reintegração de posse.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
A documentação trazida pelo Agravante, aponta que o exercício de sua posse se dá no imóvel registrado no CRI de Rondonópolis/MT, sob a matrícula no 46808, com área de 23.153,45 mts2, localizado nas imediações da Vila Aurora, diferente da área pleiteada pela empresa agravada, o que apresenta ser um equívoco no cumprimento da ordem judicial.
Neste quadro, diante da dúvida acerca do direito possessório reclamado, havia elementos suficientes para a concessão da liminar possessória, porquanto aqueles trazidos pelo agravante não se prestavam para demonstrar, com a certeza necessária, a posse anterior do imóvel em disputa e a ocorrência da alegada turbação.
A prudência recomenda, diante da controvérsia sobre a localização dos imóveis, que a decisão agravada deve ser suspensa, a fim de se averiguar o fiel cumprimento da ordem emanada pelo Juízo a quo.
Ressalto, por fim, que por ser uma decisão momentânea, esta poderá ser revista a qualquer tempo, desde que surgido novas provas e fatos.
Com essas considerações, DEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA, para o fim de suspender a decisão agravada, até ulterior da 3a Câmara deste Sodalício.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se as partes agravadas, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Des. Dirceu dos Santos
Relator